Tribunal: TJBA
Processo: 8013401-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013401-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VELAME CARGO LOGISTICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Alegam os
E
mbargantes a existência de omissão na análise de documentos apresentados.

II. Questão em discussão.

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos documentos que supostamente demonstrariam a hipossuficiência econômica dos
E
mbargantes.

III. Razões de decidir.

O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica das partes, considerando tanto pessoas físicas quanto jurídicas, e concluiu pela insuficiência dos documentos apresentados para justificar a concessão do benefício.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação das provas dos autos, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não configuradas no presente caso.

A tentativa de rediscutir o mérito caracteriza uso inadequado dos embargos de declaração, sendo vedada tal utilização.
Aplicação da jurisprudência consolidada sobre a natureza integrativa dos embargos de declaração e sua inadmissibilidade como meio de reexame da controvérsia já decidida.

IV. Dispositivo e tese.

Em
bargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já analisada e decidida no acórdão embargado, sendo necessário que a parte demonstre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ED nº 8016251-15.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel; TJ-BA, ED nº 0546060-63.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração
opostos no
Agravo de Instrumento nº 8013401-75.2024.8.05.0000.1
em que figuram como Embargantes
Everaldo Velame de Souza e Maria do Carmo dos Santos Souza
e como Embargado
Banco do Nordeste do Brasil S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

LBA1